Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744715-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCIA S CATERING LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança de mensalidades relativas ao contrato n° 00000019792, emitidas após a solicitação de cancelamento em 27/08/2025, devendo se abster da cobrança e de negativação da empresa MARCIA’S CATERING LTDA, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. Explica que a agravada mantinha com a ora agravante, contrato de plano de saúde coletivo empresarial, e que em 27/08/2025 solicitou o cancelamento do contrato e em resposta foi informada que o encerramento contratual somente seria efetivado em 28/10/2025, para cumprimento de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, previsto contratualmente. Adverte que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar prejuízos de difícil reparação, inclusive pela possibilidade de impedimento de cobrança de valores contratualmente devidos. O primeiro ponto contra o qual se insurge é a multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por ser desnecessária e incompatível com o contexto da lide. Também não há fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, e a ausência de delimitação temporal acarreta grave insegurança jurídica. Ressalta que a tutela antecipada deve ser revogada ante a inobservância dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Esclarece que a relação jurídica entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito empresarial Defende a legalidade da cobrança da mensalidade de setembro/2025, de acordo com cláusula de aviso prévio e conforme contrato entabulado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida. Preparo apresentado (ID 77270803). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do presente agravo de instrumento. Conforme relatado, o plano de saúde agravante busca a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a suspensão da cobrança das mensalidades devidas em decorrência de aviso prévio, a abstenção de negativação da agravada e o pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Após análise superficial dos argumentos trazidos nesta sede recursal, não vislumbro a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, apta a justificar a suspensão da decisão agravada. A decisão recorrida afastou a exigência de aviso prévio para o cancelamento do plano de saúde por considerar abusiva a exigência de aviso prévio para o cancelamento do plano de saúde. Não vejo como me dissociar do entendimento de 1° grau. Quanto à cláusula que impõe a obrigatoriedade de aviso prévio de 60 dias, sua abusividade é manifesta. Ainda que haja disposição contratual tal exigência contraria o disposto no art. 51, IV do CDC, que considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. A Resolução Normativa n°195/2009 da ANS que dava respaldo a tais clausulas foi expressamente revogada pela RN 455/2020, após o reconhecimento judicial da ilegalidade na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. Portanto são inexigíveis as mensalidades após o cancelamento do plano de saúde por se tratar de vantagem excessiva. Quanto ao prazo para cumprimento e valor das astreintes, sem dúvida o cumprimento da obrigação é imediato e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se Brasília, 17 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital